Tribunal: TJSP
Processo: 2000331-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, tendente ao fornecimento de fitofármaco à base de canabidiol, para menor portador de "transtorno do espectro autista". Decisão que concede a tutela provisória de urgência requerida. Inconformismo. Acolhimento. Aparente ausência de subsunção aos requisitos que excepcionalmente autorizam a cobertura extrarrol de medicamentos não previstos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, tendente ao fornecimento de fitofármaco à base de canabidiol, para menor portador de "transtorno do espectro autista". Decisão que concede a tutela provisória de urgência requerida. Inconformismo. Acolhimento. Aparente ausência de subsunção aos requisitos que excepcionalmente autorizam a cobertura extrarrol de medicamentos não previstos no rol editado pela ANS. Segundo a CONITEC, "Estudos clínicos randomizados, controlados por placebo, com metodologia e padrões adequados de relato são necessários para que se possa apoiar ou refutar a indicação de canabinoides para tratamento do comportamento agressivo em pacientes com TEA". Vedação à prescrição de derivados de canabidiol fora das hipóteses previstas na Resolução no 2.324/22. Ainda que assim não fosse, o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar está vedado por lei, salvo os antineoplásicos orais (ou correlacionados) e os relacionados à medicação assistida. Caso dos autos que, a princípio, não se enquadra nas exceções legais. Fitofármaco pretendido que não corresponde a antineoplásico oral, nem o caso parece envolver doença grave, comparável a câncer, que permita a interpretação extensiva da norma legal. Impossibilidade de se atribuir à iniciativa privada o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato. Inteligência do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. Circunstâncias que infirmam a plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Decisão revista. RECURSO PROVIDO, revogando-se a tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau.